Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-58.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE VEÍCULOS. PRIMEIRO EMPLACAMENTO. INTERMEDIAÇÃO POR EMPRESA NÃO CADASTRADA NO RENAVE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO UNILATERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos materiais, proposta para reconhecer a legalidade da entrega dos veículos objeto do contrato administrativo e a ilegalidade da rescisão unilateral promovida pelo ente público.
2. A ação buscava declarar a validade do procedimento de entrega de veículos mediante emplacamento prévio realizado fora do Distrito Federal, seguido de transferência à Administração, bem como anular o ato de rescisão unilateral do contrato e condenar o recorrido ao pagamento de danos materiais.
3. A sentença concluiu que houve descumprimento contratual, pois o primeiro emplacamento dos automóveis não poderia ocorrer em nome de empresa intermediária não cadastrada no RENAVE, o que impedia o cumprimento das exigências editalícias e afastava a alegada legalidade da conduta da contratada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se houve descumprimento contratual apto a justificar a rescisão unilateral do contrato e afastar o pedido de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de nulidade da sentença não merece acolhimento. A decisão enfrentou os argumentos capazes de infirmar sua conclusão, em conformidade com o art. 489, § 1o, IV, do CPC. A fundamentação concisa não equivale à ausência de motivação, desde que contenha análise suficiente das questões relevantes, como ocorreu no caso.
6. O Termo de Referência do edital exigia que os veículos fossem zero quilômetro, com primeiro emplacamento, nos termos da Deliberação no 64/2008 do CONTRAN. Tal requisito pressupõe que o registro e o licenciamento ocorram antes da circulação do veículo e diretamente em nome da Administração.
7. A cadeia de fornecimento dos 30 (trinta) veículos VW Virtus incluiu empresa intermediária não cadastrada no RENAVE, caracterizando destinatário final e impondo a obrigatoriedade do primeiro emplacamento em seu nome, conforme o art. 12, parágrafo único, da Resolução CONTRAN no 797/2020. Assim, tornou-se inviável o primeiro emplacamento em nome da Administração.
8. A exceção prevista no item 5.1.3 do edital, permitindo emplacamento prévio “quando necessário”, nos limites do edital, pode ser aplicada apenas à própria contratada, sem intermediação de terceiros não participantes da relação jurídica.
9. A intermediação de empresa estranha ao contrato compromete a imediata transferência prevista na cláusula contratual, desvirtuando o conceito de veículo zero quilômetro e rompendo a cadeia regular de fornecimento.
10. O procedimento adotado para os cinco furgões anteriormente entregues não se equipara ao dos veículos sedan, pois naquela ocasião não houve intermediação de empresa não inscrita no RENAVE, inexistindo quebra da cadeia de titularidade.
11. Não há formalismo excessivo na exigência de observância estrita ao edital. A Administração está vinculada às normas editalícias, cuja alteração ou flexibilização é juridicamente inadmissível após a celebração do contrato.
12. Diante do descumprimento contratual pela Contratada, legítima a rescisão unilateral promovida pela Administração, inexistindo direito à indenização por danos materiais. Não há violação à boa-fé ou comportamento contraditório imputável à Administração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Teses de julgamento: “1. A declaração de nulidade por ausência de fundamentação exige demonstração de omissão quanto a argumentos capazes de alterar o resultado do julgamento.” “2. O primeiro emplacamento exigido em edital deve ocorrer sem intermediação de empresa estranha à relação contratual, especialmente quando não cadastrada no RENAVE.” “3. A intermediação irregular na cadeia de fornecimento impede a caracterização do veículo como zero quilômetro e justifica a rescisão unilateral do contrato administrativo.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX. Código de Processo Civil, arts. 489, §1o, IV; 85, §§ 3o e 11; 1.026, § 2o. Resolução CONTRAN no 797/2020, art. 12, parágrafo único. Deliberação no 64/2008 do CONTRAN.